Tribunal: TJMT
Processo: 1016844-59.2022.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016844-59.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Aquisição, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RINALDO FREITAS VIEIRA - CPF: 474.687.691-68 (ADVOGADO), CLOVIS CLAUDIONOR DA SILVA - CPF: 616.307.301-06 (AGRAVANTE), PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A - CNPJ: 34.274.233/0001-02 (AGRAVADO), AUTO POSTO SAO CRISTOVAO LTDA - CNPJ: 15.073.364/0001-79 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIANA FERREIRA TEIXEIRA - CPF: 042.933.771-07 (ADVOGADO), ALCIDES LUIZ FERREIRA - CPF: 008.362.697-21 (ADVOGADO), ALCIDES LUIZ FERREIRA JUNIOR - CPF: 048.659.071-22 (ADVOGADO), MARIA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA - CPF: 851.633.257-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1016844-59.2022.8.11.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – TUTELA DE URGÊNCIA – SUSPENSÃO DOS ATOS DE PENHORA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – ART. 300, CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há como conceder, liminarmente, efeito suspensivo aos Embargos de Terceiro, se ausente a prova da posse de boa-fé, bem assim do efetivo exercício pelo período alegado.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1016844-59.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: CLOVIS CLAUDIONOR DA SILVA

AGRAVADO: PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento interposto por
Clovis Claudionor da Silva
, de decisão que nos Embargos de Terceiro ajuizados contra
Petrobrás Distribuidora S.A. (com atual denominação de Vivo Energia S.A)
, indeferiu a tutela cautelar de urgência para a suspensão da expropriação do imóvel com matrícula n. 29.111 do 1o Tabelionato Registro de Imóveis de Várzea Grande, penhorado nos autos da Ação de Execução n. 0000002-32.1992.8.11.0013.

Alega que é possuidor de boa-fé por sucessão de seu genitor há aproximadamente 40 anos, local onde exerce a função social, com moradia e atividade comercial.

Sustenta que antes da construção do posto o imóvel constituído de uma borracharia já se encontrava naquele local, ocupado pelo seu pai. Informa que no ano de 1991 o posto de gasolina foi desativado, de forma que a área ficou livre, com seu genitor no local no exercício de suas atividades, momento em que retomou a pose do imóvel e no local de alvenaria abrigou suas ferramentas e utensílios.

Com o falecimento de seu pai, diz que continuou a ocupar o imóvel.

Requer a concessão da antecipação de tutela recursal para o fim de conceder a tutela de urgência postulada e suspender a constrição sobre o bem. No mérito, requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada e deferir a tutela cautelar de urgência de suspensão da penhora ou que seja determinada a realização de audiência de justificação prévia.

Efeito suspensivo deferido (id 140723653).

Contraminuta (id 143465669).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1016844-59.2022.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O
recurso é de decisão que indeferiu a tutela cautelar de urgência para a suspensão da expropriação do imóvel com matrícula n. 29.111 do 1o Tabelionato Registro de Imóveis de Várzea Grande, penhorado nos autos da Ação de Execução n. 0000002-32.1992.8.11.0013.

Trata-se na origem de Embargos de Terceiro opostos por Clovis Claudinor da Silva, ora agravante, com o objetivo de retirar a constrição que recaiu sobre o imóvel objeto da matrícula n. 29.111, penhorado nos autos da Ação de Execução promovida pela agravada em desfavor de LL Comercial Ltda., sob o argumento de que é possuidor do referido imóvel desde a década de 70, por sucessão de seu genitor.

O artigo 674 do Código de Processo Civil dispõe que:

“Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro.”

Ainda, o artigo 678 do mesmo Diploma Legal disciplina que:

“A decisão que reconhecer suficientemente provado o domínio ou a posse determinará a suspensão das medidas constritivas sobre os bens litigiosos objeto dos embargos, bem como a manutenção ou a reintegração provisória da posse, se o embargante a houver requerido.”

Sobre o tema, Andre Roque, “in” Comentários ao Código de Processo Civil, Editora Forense, 4a edição, 2021, Rio de Janeiro, em comentário ao artigo 678 do Código de Processo Civil, deixa bem registrado que:
“... Se o juiz estiver suficientemente convencido das alegações do embargante em uma cognição sumária, concederá a tutela provisória, determinando a suspensão das medidas constritivas sobre os bens e ainda, se for o caso, a reintegração ou a manutenção da posse em favor do embargante ...”.

No caso, consta que o imóvel foi penhorado no bojo da Ação de Execução que tramita desde a década de 90, na qual se deu a penhora.

A decisão agravada indeferiu o pedido de tutela de urgência sob o fundamento de que “
não logrou o embargante em demonstrar, com elementos de convicção inequívocos, que o bem imóvel está sob sua posse desde antes do ajuizamento da ação principal, isto em, ano de 1992. Significa dizer que, neste momento, não restou demonstrada a boa-fé do terceiro”.

Com efeito, os documentos colacionados tão somente indicam que o agravante, como vizinho do imóvel penhorado e dono da borracharia, se utiliza do espaço para guardar ferramentas. Nesse sentido, o constante no laudo pericial (id 140474686):
“Constatou que o posto se encontra desativado, e que o imóvel está sendo utilizado pelo Sr. Clóvis dono da Borracharia vizinha, o qual acompanhou os registros fotográficos, tendo em vista que este abriga suas ferramentas no imóvel”
.

Não há, assim, nesta sede recursal inicial, espaço para entender pela posse do agravante pelo período alegado, nem mesmo que se trata de posse de boa-fé.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO EMBARGOS DE TERCEIRO LIMINAR PRETENSÃO À REVOGAÇÃO DA PENHORA, REMOÇÃO E BLOQUEIO DO VEÍCULO Ausentes os requisitos previstos no artigo 300 do CPC, mormente a prova inequívoca dos elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de danos ou o risco ao resultado do processo, não há que se antecipar os efeitos da tutela jurisdicional. Ademais, quando esta é pedida na forma inaudita altera pars, os elementos para o convencimento do órgão jurisdicional devem ser apresentados com maior robustez, pois se trata de medida excepcional. Não preenchimentos dos pressupostos do artigo 678 do CPC. Recurso não provido.”
(TJSP; Agravo de Instrumento 2026831-56.2020.8.26.0000; Relator (a): Roberto Mac Cracken; Órgão Julgador: 22a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 8a Vara Cível; Data do Julgamento: 17/04/2020; Data de Registro: 17/04/2020)

Logo, ao menos por ora, afigura-se correta a decisão agravada, mesmo porque, em verdade, a matéria demanda a verticalização, o que se dará com a instrução do feito, quando as provas colhidas serão confrontadas, de modo a elucidar com maior acuidade os prismas ventilados pelo agravante.

Posto isso,
revoga-se o efeito suspensivo concedido (id 140723653) e
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/10/2022